Tribunal: TJES
Processo: 5007544-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON DE COUTO e outros
RECORRIDO: VANESSA RIBEIRO CALSE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. CONDUTA PROVOCADA PELO PRÓPRIO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INAPLICABILIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais feitos pelo autor, que alegou ter sofrido prejuízos após ser conduzido à delegacia. O autor pedia R$ 12.000 por danos materiais e R$ 20.000 por danos morais. A sentença negou o pleito, considerando que o autor não provou as alegações e que ele próprio provocou a situação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da alegação de que o autor sofreu danos materiais e morais em virtude de sua condução pela autoridade policial, bem como da sua alegação de que o acionamento da polícia pela ré foi indevido. A ré, por sua vez, alega que agiu legitimamente e que o autor, ao tumultuar a situação, provocou sua própria condução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O autor não comprovou os danos alegados, conforme seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC. As provas indicam que ele provocou a confusão que resultou na sua condução policial. A decisão penal que absolveu o autor por insuficiência de provas não vincula a esfera cível. Além disso, a restituição da fiança desconfigura a pretensão de danos materiais. Não há comprovação de abuso por parte da ré que justifique danos morais, nem elementos que configurem litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O autor não se desincumbiu do ônus probatório referente aos danos materiais e morais alegados. 2. A conduta do autor no dia dos fatos motivou sua própria condução pela autoridade policial. 3. A absolvição penal por insuficiência de provas não vincula a decisão cível. 4. Não restou caracterizada litigância de má-fé."

_________

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, I, CPC.

Jurisprudência citada relevante
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007544-44.2023.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: EMERSON DE COUTO.

RECORRENTE/RECORRIDA: VANESSA RIBEIRO CALSE

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. CONDUTA PROVOCADA PELO PRÓPRIO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INAPLICABILIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais feitos pelo autor, que alegou ter sofrido prejuízos após ser conduzido à delegacia. O autor pedia R$ 12.000 por danos materiais e R$ 20.000 por danos morais. A sentença negou o pleito, considerando que o autor não provou as alegações e que ele próprio provocou a situação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da alegação de que o autor sofreu danos materiais e morais em virtude de sua condução pela autoridade policial, bem como da sua alegação de que o acionamento da polícia pela ré foi indevido. A ré, por sua vez, alega que agiu legitimamente e que o autor, ao tumultuar a situação, provocou sua própria condução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O autor não comprovou os danos alegados, conforme seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC. As provas indicam que ele provocou a confusão que resultou na sua condução policial. A decisão penal que absolveu o autor por insuficiência de provas não vincula a esfera cível. Além disso, a restituição da fiança desconfigura a pretensão de danos materiais. Não há comprovação de abuso por parte da ré que justifique danos morais, nem elementos que configurem litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O autor não se desincumbiu do ônus probatório referente aos danos materiais e morais alegados. 2. A conduta do autor no dia dos fatos motivou sua própria condução pela autoridade policial. 3. A absolvição penal por insuficiência de provas não vincula a decisão cível. 4. Não restou caracterizada litigância de má-fé."

_________

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, I, CPC.

Jurisprudência citada relevante
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

.

RELATÓRIO

Trata-se de uma Ação Ordinária movida por Emerson de Couto contra Vanessa Ribeiro Calse. O autor relata que, durante uma tentativa de visita à filha, foi preso após uma abordagem policial, o que teria causado a perda de seu emprego e problemas de saúde. Ele solicita indenização de R$ 12.000 por danos materiais, R$ 20.000 por danos morais e R$ 12.000 por danos à imagem.

A requerida, em sua contestação, pediu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos. O juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade, baseando-se na teoria da asserção, e analisou o mérito da questão. O histórico conturbado entre as partes foi considerado, incluindo boletins de ocorrência relatando ameaças por parte do autor. Vídeos e fotos nos autos mostram o autor ameaçando a requerida e causando confusão em frente à sua residência.

O juiz concluiu que os pedidos de indenização não são procedentes, pois as provas indicam que o próprio autor provocou a situação que levou à sua prisão. Além disso, o depoimento de testemunhas corroborou a conduta perturbadora do autor. O pedido de litigância de má-fé também foi negado, resultando na improcedência tanto dos pedidos do autor quanto do pedido contraposto, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformadas as partes, ambas interpuseram recurso inominado, objetivando a reforma da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Concedo a gratuidade de justiça as partes, pois demonstraram serem pessoas hipossuficientes economicamente nos termos da lei.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A análise dos autos evidencia que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar os danos materiais e morais alegados. A mera alegação de que teria sofrido prejuízos em virtude de sua condução pela autoridade policial e dos eventos narrados não é suficiente para sustentar a pretensão indenizatória.

No que concerne aos danos materiais, o autor pleiteia a restituição de valores pagos a título de fiança (R$ 4.000,00), alegando que esse pagamento seria fruto de uma situação injusta. No entanto, verifica-se dos documentos juntados aos autos, especialmente a decisão no juízo criminal (ID 8920252), que o levantamento da fiança foi deferido. Assim, o valor pago foi restituído, não havendo qualquer prejuízo efetivo ou material a ser ressarcido. Dessa forma, resta improcedente o pleito de indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais, restou igualmente não comprovada qualquer conduta ilícita ou abuso de direito por parte da ré que pudesse justificar a condenação pretendida. Pelo contrário, as provas apresentadas pela parte ré, inclusive depoimentos de testemunhas e os boletins de ocorrência juntados aos autos, demonstram que a atitude do autor, no dia dos fatos, foi de tumultuar o cotidiano da requerida, causando perturbação à sua tranquilidade e à de seus vizinhos. As testemunhas confirmaram que o autor agiu de maneira a gerar confusão, o que motivou o acionamento da Polícia Militar por parte da ré. Tais fatos demonstram que a condução do autor pelas autoridades policiais foi uma consequência de sua própria conduta e não de uma acusação infundada da ré.

Vale ressaltar que, embora o autor tenha sido absolvido na esfera penal por insuficiência de provas em relação à contravenção penal de perturbação do sossego, tal decisão não faz coisa julgada na esfera cível. É perfeitamente possível que, no âmbito cível, seja reconhecido que a perturbação e a confusão geradas pelo autor foram suficientes para afastar o direito à reparação moral pleiteada. Ademais, a condução do autor para esclarecimentos perante a autoridade policial, por si só, não configura hipótese de indenização por danos morais, especialmente em situações que envolvem a proteção da integridade da mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

No tocante ao pedido contraposto, entendo que não merece ser acolhido. Embora a demanda cível do autor não tenha sido acolhida, não há indícios de que sua pretensão foi deduzida de forma abusiva ou de má-fé. O simples fato de ter buscado a tutela jurisdicional civil após sua absolvição na esfera penal não caracteriza litigância de má-fé, considerando que são esferas independentes e que o autor agiu dentro dos limites do exercício regular de seu direito de ação.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“No presente caso, verifico que antes dos fatos narrados na exordial, as partes já possuíam um histórico familiar conturbado, visto que estão passando por uma Ação de Divórcio Litigioso (nº 0002487-04.2021.8.08.0035 – id 37167709) e possuem uma filha em comum.

Observo também, que a requerida já havia realizado, no dia 18/02/2021, BU (nº 44350059), relatando perseguição e ameaça por parte do requerente (id 37167712), além de outro posteriormente aos fatos, em 20/07/2021 (id 37167717).

Somado a isso, ainda restou juntado aos autos vídeos (id 37167714) e fotos (id 37167716) em que o autor se aproxima do veículo da ré, impedindo-a de passar e ainda faz ameaça de quebrar seu vidro com um capacete.

Ante o exposto, não vejo como acolher os pedidos autorais, Nem de danos e muito menos de danos morais, eis que não restou comprovado os danos e violações a sua personalidade e imagem no dia dos fatos. Isso porque, do que se depreende das oitivas das testemunhas, é que o mesmo se colocou nessa posição ao gritar e fazer escândalo em frente ao prédio da ré. Foi o próprio autor que deu causa a sua prisão, uma vez que provocou a confusão narrada nos autos.

Assim, improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

Até porque, o próprio Policial Militar, Sr. Eduardo Gonçalves, que participou da ocorrência e detém fé pública, alegou que a requerida estava desesperada quando chegaram ao local, tendo o acionado por estar sendo ameaçada de morte por seu ex marido, que estava fazendo algazarras em frente à sua residência (id 37295867).

No mesmo sentido, restou o depoimento da vizinha, Sra. Agda (id 37295866), que narrou que em outra ocasião já o ouviu gritando e tentando agredir fisicamente a ré com um capacete, fazendo referência ao vídeo anexado a defesa. Além disso, ficava também apertando os interfones dos moradores, com o fim de incomodá-los ainda mais.

Desse modo, considerando todas as provas apresentadas, entendo que são suficientes para comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos autorais.

Sendo evidente que não é a primeira vez que o autor age de forma a causar perturbação ao sossego da requerida, como dos demais ao seu redor. E que, como dito, somente foi encaminhado à Delegacia por consequência de seus próprios atos, que vão de encontro com a convivência harmoniosa que se espera na vida em sociedade.

No que tange ao pedido contraposto, entendo que não restou evidenciado os requisitos para aplicação da multa pela litigância de má-fé prevista no art. 81, do Código de Processo Civil e nem aplicação do art. 902, do Código Civil.
”

Sendo assim, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do(s) recurso(s), para
NEGAR-LHE(S) PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o(s) recorrente(s) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)